Tribunal: TJSP
Processo: 2085797-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085797-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados CALIM JABUR, MYRIAN JABUR, TEREZINHA
JABUR, IVONE JABUR BOLZAM, ANTONIO JABUR, ZACHARIAS JABUR,
DENISE JABUR, MARIA ANTONIA DA SILVEIRA LOBO JABUR, LETICIA JABUR
DE BRITO e LIGIA JABUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085797-12.2020.8.26.0000 - Cândido Mota 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CALIM JABUR, MYRIAN JABUR, TEREZINHA JABUR, IVONE
JABUR BOLZAM, ANTONIO JABUR, ZACHARIAS JABUR, DENISE JABUR,
MARIA ANTONIA DA SILVEIRA LOBO JABUR, LETICIA JABUR DE BRITO E
LIGIA JABUR
VOTO no 152.411
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL
Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o executado, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato que o
processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (fls. 36 e fls.
36/69), e não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão recorrida foi prolatada em ação de
cumprimento de sentença de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9), cujos
feitos dela oriundos estão sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o
que, nos termos do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
previne a competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das apelações
interpostas nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085797-12.2020.8.26.0000 - Cândido Mota 3/3
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator